Tribunal: STF
Processo: RE 91785
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
- DUPLICATA DE SERVIÇOS, ACEITA E ENDOSSADA. SUSTAÇÃO DO PROTESTO,
POR ATO JUDICIAL, SEM AUDIENCIA OU INTIMAÇÃO DO ENDOSSATARIO.
A ESTE CABE O RECURSO A AÇÃO DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O SEU
DIREITO LIQUIDO E CERTO.
RE CONHECIDO E PROVIDO.